Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704169-12.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GIDALTHI DE ALENCAR JUNIOR, EMERSON PINTO DE ALENCAR, WAGNER PINTO DE ALENCAR, EDUARDO PINTO DE ALENCAR, ESPOLIO DE GIDALTHI DE ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: GIDALTHI DE ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de arrolamento sumário ajuizada por GIDALTHI DE ALENCAR JUNIOR, em relação aos bens do ESPOLIO DE GIDALTHI DE ALENCAR, integrando o polo passivo os herdeiros EMERSON PINTO DE ALENCAR, EDUARDO PINTO DE ALENCAR e WAGNER PINTO DE ALENCAR. Na inicial, o autor requereu a homologação da partilha apresentada, bem como a sua nomeação ao encargo de inventariante do ESPOLIO DE GIDALTHI DE ALENCAR. (ID 26705693.) Na sentença, a partilha ofertada foi homologada, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública, determinando-se, com o trânsito em julgado, a expedição do formal de partilha. Ao final, restou intimada a Fazenda Pública para verificação da regularidade fiscal, conforme dispõe o artigo 659, § 2o, do CPC. (ID 26705844.) A certidão emitida nos autos atestou a ocorrência do trânsito em julgado da sentença em 25/05/2020. (ID 26705856.) Na data de 19/04/2021, foi realizada a juntada de ofício enviado pelo TJSP (ID 26705861), informando o registro de penhora na matricula do imóvel partilhado nos autos, sendo as partes intimadas a se manifestarem. (ID 26705865.) Na sequência, o Distrito Federal interpõe recurso de apelação requerendo a reforma da sentença que determinou a expedição do formal de partilha sem que fosse comprovada a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos. (ID 26705868.) Sem preparo, em razão da isenção atribuída ao ente distrital. Contrarrazões apontando a intempestividade do apelo e, no mérito, requerendo a manutenção do julgado. (ID 26705874.) É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. A esse respeito, a hipótese retratada nos autos justifica a aplicação do referido dispositivo. Isso porque o recurso de apelação em análise não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade. No caso em análise, a Fazenda Pública foi intimada da sentença mediante expedição eletrônica realizada em 17/02/2020, sendo registrado pelo sistema a ciência do teor da decisão pela Procuradoria Geral do DF em 27/02/2020, conforme gravado nos expedientes do processo judicial eletrônico. Deste modo, o prazo recursal teve início no dia útil seguinte, em 28/02/2020 (sexta-feira), e o termo final para interposição da apelação, observado o feriado forense da semana santa (Art. 60 da Lei n° 11.697/08), se extinguiria em 14/04/2020 (terça-feira), considerando ao prazo recursal de 30 dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 186 e 219, CPC). Contudo, observada a suspensão dos prazos processuais determinada pela Portaria Conjunta n° 33 de 20/03/2020, a qual adotou medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus no âmbito deste Tribunal de Justiça, o término do prazo para apresentar recurso da apelação contra a sentença, da qual a Fazenda Pública fora intimada na data de 27/02/2020, se encerrou no dia 25/05/2020, conforme certidão de trânsito em julgado emitida nos autos. (ID 26705856.) Nota-se, portanto, que o presente recurso de apelação, interposto no dia 19/05/2021 (ID 26705868), se revela notoriamente intempestivo, ou seja, protocolado um ano após o trânsito em julgado. Ao que se verifica dos autos, em verdade, é que o feito foi sentenciado em 06/02/2020 (ID 26705844) porém, na data de 19/04/2021, ocorreu a juntada de ofício informando o registro de penhora na matricula do imóvel partilhado (ID 26705861), sendo as partes intimadas a se manifestarem. (ID 26705865.) Em seguida, o Distrito Federal, na data de 19/05/2021 (ID 26705868), interpõe recurso de apelação contra sentença proferida em há mais de um ano, inclusive com trânsito em julgado certificado em 25/05/2020 (ID 26705856), não podendo o presente apelo ser conhecido, porque manifestamente intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2021 23:09:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador